Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003), requerendo a Defesa a nulidade da busca domiciliar ou a absolvição quanto ao delito de disparo de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão são: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar; e (ii) analisar a existência de provas suficientes para a condenação quanto ao delito de disparo de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, se demonstrado que a esposa do acusado teria autorizado o ingresso dos policiais na residência, os quais, ainda, teriam se dirigido ao local para apurar possível prática de delito de violência doméstica e disparo de arma de fogo em via pública, ocasião em que vizinhos teriam afirmado que o disparo teria partido do réu e que ele estaria na residência, estando presente causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais para ingresso em seu domicílio, sem mandado judicial.
4. Não havendo provas seguras de que o acusado teria sido o autor dos disparos, sequer que o disparo tenha realmente acontecido, a absolvição é medida que se impõe, incidindo o princípio in dubio pro reo.
5. Depoimentos dos policiais, embora revestidos de fé pública, relataram confissão informal que, segundo entendimento do STJ (AREsp no 2.123.334/MG), é inadmissível como prova para condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.